Tribunal: TJES
Processo: 5003937-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PRÉ-QUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Luiz Henrique Pimentel Casagrande em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Mario Zanetti Filho, discutindo-se a penhorabilidade de imóvel supostamente caracterizado como bem de família. O embargante alega omissão quanto à análise do ônus da prova sobre a caracterização do bem de família, o artigo 1º da Lei 8.009/90 e o princípio da função social da propriedade, requerendo efeitos modificativos e o prequestionamento dos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na análise das provas provas apresentadas nos autos que indicam a natureza de bem de família do imóvel penhorado; (ii) verificar se houve desconsideração do artigo 1º da Lei nº 8.009/90 quanto ao princípio social da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que as questões relativas ao ônus da prova do Agravante foram sanadas, assim como a não incidência da
proteção disposta na Lei nº 8.009/90.

5. Os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

7. Não há omissão quando o acórdão analisa as questões necessárias à solução da lide, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos das partes.

8. Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Lei 8.009/90, art. 1º e art. 3º.

9. Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 339; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 24/04/2018, DJe 03/05/2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, 19/08/2014, DJe 26/08/2014.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO ZANETTI FILHO

AGRAVADO: MARINE OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PRÉ-QUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Luiz Henrique Pimentel Casagrande em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Mario Zanetti Filho, discutindo-se a penhorabilidade de imóvel supostamente caracterizado como bem de família. O embargante alega omissão quanto à análise do ônus da prova sobre a caracterização do bem de família, o artigo 1º da Lei 8.009/90 e o princípio da função social da propriedade, requerendo efeitos modificativos e o prequestionamento dos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na análise das provas provas apresentadas nos autos que indicam a natureza de bem de família do imóvel penhorado; (ii) verificar se houve desconsideração do artigo 1º da Lei nº 8.009/90 quanto ao princípio social da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que as questões relativas ao ônus da prova do Agravante foram sanadas, assim como a não incidência da
proteção disposta na Lei nº 8.009/90.

5. Os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

7. Não há omissão quando o acórdão analisa as questões necessárias à solução da lide, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos das partes.

8. Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Lei 8.009/90, art. 1º e art. 3º.

9. Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 339; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 24/04/2018, DJe 03/05/2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, 19/08/2014, DJe 26/08/2014.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003937-94.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

EMBARGADO:
MARIO ZANETTI FILHO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
contra v. acórdão (id. 9419347) que por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
MARIO ZANETTI FILHO.

Em suas razões, o Embargante aduz a existência do vício da omissão, posto que o acórdão, supostamente, deixou de observar as seguintes questões: o ônus da prova do Agravante no sentido de comprovar que o imóvel penhorado não se trata de bem de família, a comprovação do imóvel como bem de família, o artigo 1° da Lei 8.009/90 e o princípio da função social da propriedade. Assim, afirma que na fundamentação do decisum não houve manifestação sobre estas questões cruciais para o julgamento da causa.

O embargante requer o prequestionamento da matéria ventilada no acórdão, no tocante aos artigos: 1° e 3° da Lei nº 8.009/90; 373, inciso II do CPC e 5º, XXII e XXIII, da Constituição Federal.

Em razão disso, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo omissão.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão (id 9419347), que passo a citar:

[...] ao tratar do instituto do bem de família legal, estatui o art. 1º, da Lei nº 8.009/90 que:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Excepcionalmente, a mesma norma prevê as hipóteses em que se mostra possível a penhora do bem de família do devedor, como se vê do art. 3º e seus incisos, que cito:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

No caso em exame, trata-se de penhora de bem imóvel de propriedade do avalista do título de crédito (nota promissória), no caso, o segundo agravado, dado em pagamento à obrigação assumida pela devedora principal, qual seja, a primeira recorrida.

Assim, ao assumir a posição de garantidor o avalista responde com seus próprios bens pelo cumprimento da obrigação assumida pelo avalizado, caso este não a satisfaça.

[...] nesse sentido, disciplina o art. 32, Decreto nº 57.663/66, que cito:

Art. 32. O dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada.

A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma.

Se o dador de aval paga a letra, fica sub-rogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta em virtude da letra.

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 10. O avalista responde ao credor originário, de forma solidária com os devedores principais, podendo ser chamado a adimplir a obrigação, se for esse o interesse do credor, mas, uma vez cumprida a obrigação, com o pagamento ao credor, essa solidariedade, em relação ao garantidor desaparece, justamente por não ser devedor, apenas responsável. [...] (REsp n. 1.333.431/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, J. 19/9/2017, DJe. 7/11/2017).

[...] muito embora seja o avalista responsável solidariamente com o devedor principal pela dívida, não se trata de nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em lei e que autorizam a penhora do bem de família.

Já analisando as declarações de imposto de renda juntadas às fls. 145/160, é possível constatar que o citado recorrido possui como domicílio imóvel diverso daquele objeto da penhora realizada nos autos de origem.

[...] vê-se que o imóvel então penhorado está situado no edifício Itapuã, rua Jair de Andrade, nº 407, Itapuã, Vila Velha/ES. Já o domicílio declarado pelo segundo agravado à Receita Federal é aquele sito na rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 270, Jardim da Penha, Vitória/ES, como se constata de fls. 153/155.

[...] o referido agravado não logrou comprovar o imóvel penhorado esteja alugado a terceiros, de modo a se subsumir à hipótese prevista na Súmula nº 486, do STJ.

[...] ao contrário do que vem alegando o recorrido, não restando evidenciado que o imóvel penhorado é um bem de família, não há que se falar na incidência da proteção disposta na Lei nº 8.009/90.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Nesse sentido, é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, J. 19/08/2014, DJe. 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que a parte Embargante traz suas bases argumentativas com objetivo de rediscutir o mérito recursal e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões